Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-95.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CRIME DE LESAO CORPORAL. ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelas rés, em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-las como incursas nas penas do artigo 129, caput, do Código Penal, a 03 (três) meses de detenção em regime aberto, substituída a pena privativa de libertada por outra restritiva de direitos.
2. Em suas razões (ID 62342446), suscitam preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que teriam feito o pedido de oitiva de testemunha ao final da audiência de instrução e julgamento, “para comprovar as alegações que demonstrariam a excludente de ilicitude”. No mérito, argumentam que os fatos ocorreram após várias provocações da suposta vítima contra a filha e irmã das denunciantes e que somente agiram para defender a família de uma injusta agressão. Sustentam que as versões apresentadas são conflitantes e que houve alteração de versões das testemunhas ligadas à suposta vítima. Por fim, requerem o reconhecimento da legítima defesa de terceiros com a consequente absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). As contrarrazões foram apresentadas na 1a instância (ID 62342450) e na 2a instância (ID 62879041).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Da análise dos autos, verifica-se que foi oportunizada às rés produzir provas que julgassem necessárias. A menor K.A.R. de S. foi citada na ocorrência policial como vítima e infratora, no entanto, não houve pedido para sua oitiva por ocasião da apresentação de resposta à acusação (ID 62342368). De fato, nota-se que as rés requereram a oitiva da testemunha somente após o encerramento da instrução processual, quando findou a audiência de instrução e julgamento, momento processual oportuno para produção de provas, nos termos do artigo 81, §1o, da Lei 9.099/90. Assim, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da testemunha não se sustenta, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Não restando evidenciado o alegado cerceio de defesa, sobretudo se agiram as rés sem a observância das regras do procedimento sumaríssimo previsto no subsistema dos Juizados Especiais (Lei Federal n. 9.099/95), rejeita-se a preliminar.
5. Com efeito, a conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é fato tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal. No caso, a materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial n. 8.022/2021-3 da 6a DP (ID 62342313), os depoimentos colhidos na esfera extrajudicial; Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 38403 (ID 62342309), o qual atestou a existência de lesões corporais na vítima; o arquivo de mídia (ID 62342344), que mostra que as rés “partiram pra cima” da vítima, que foi arrastada e jogada ao chão, e que só pararam as agressões por intervenção dos vizinhos; como também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que presenciaram o entrevero e, por fim, o próprio depoimento da vítima corroborado pelos demais elementos de prova produzidos.
6. Comprovado que a vítima sofreu agressões físicas e que estas foram praticadas pelas rés, resta demonstrada a inequívoca intenção de ofender a integridade física dela, amoldando-se a conduta ao tipo penal descrito no artigo 129, caput, do CP. De outro lado, a tese das apelantes encontra-se completamente isolada do acervo probatório, ante a falta de comprovação dos elementos caracterizadores da excludente de ilicitude da legítima defesa. Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.